Tribunal: TJMT
Processo: 0018497-20.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018497-20.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 139.059.968-04 (APELANTE), DAIANY CARVALHO RIBEIRO - CPF: 037.341.411-09 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA A PARALISAÇÃO DO FEITO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL DAS OBRIGAÇÕES EXEQUENDAS - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ÀS EXECUÇÕES AJUIZADAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. -

CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE NA FORMA DO ARTIGO 10, DO CPC/2015 - CONTRADITÓRIO PRÉVIO OPORTUNIZADO - INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - SOLUÇÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018497-20.2004.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO.

APELADO:

RALPH RUEDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO
contra sentença de
EXTINÇÃO
que reconheceu a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
ocorrida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0018497-20.2004.8.11.0041 - 169005,

processo n. 254/2004, da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá e que tem por objeto: recebimento da quantia de R$ 98.211,50, referente a nota promissória emitida em 05/02/2001, com vencimento previsto para 05/02/2002, proposta em face de
RALPH RUEDA
.

Em suas razões, o Apelante alega que o processo foi extinto sem que ele fosse pessoalmente intimado.

Assevera que não há segurança jurídica nos autos para patentear a suposta prescrição intercorrente, ante ao extravio/desaparecimento dos autos, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, impossibilitando a afirmação de inércia da parte Exequente/Apelante.

Menciona
“Ademais, quanto ao início da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC/15, existe entendimento consolidado no sentido de que A NOVA REGRA SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEVE INCIDIR APENAS PARA AS EXECUÇÕES PROPOSTAS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO ORDENAMENTO E, NOS FEITOS EM CURSO, A PARTIR DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NO ART. 921.”

Aduz
“Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973, há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente quando a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões defendendo a correção da sentença pela inércia da parte credora por período superior a três anos. Requer o desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Apelante exequente apela do
decisum
que extinguiu a demanda com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”

Entendeu a Magistrada
a quo
não ter o credor se manifestado sobre o prosseguimento do feito, exarando a decisão terminativa pela ocorrência de Prescrição Intercorrente.

In casu
, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, amparada em Nota Promissória, extinta pelo implemento da Prescrição Intercorrente.

Para que seja caracterizada a Prescrição Intercorrente, no âmbito do processo civil, é necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos: que o credor reste inerte, deixando de praticar atos processuais e que haja a ausência de movimentação pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal.

Às obrigações oriundas de Nota Promissória, como no caso, aplica-se o prazo trienal de prescrição, consoante estabelece o artigo 70 da LUG, e o art. 206, § 3º, VIII, do CCB.

No que tange à contagem do prazo prescricional, visando a sanar as inúmeras controvérsias relacionadas ao tema, a 2ª seção do STJ por ocasião do julgamento do IAC - Incidente de Assunção de Competência n. 1 (RESP. n. 1.604.412/SC), firmou as seguintes teses, que contemplam orientações a respeito do cabimento da Prescrição Intercorrente em processos anteriores ao CPC de 2015, bem como acerca da necessidade de prévia intimação do exequente:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (Grifei)”

Como se vê, das teses firmadas no âmbito do STJ, prevalece a possibilidade de reconhecimento da Prescrição Intercorrente

nos feitos ajuizados sob a vigência do CPC/73, como no caso em apreço, bem como a desnecessidade de intimação prévia do Exequente como condição para a fluência do prazo prescricional, contanto que se oportunize sua manifestação antes de eventual extinção do processo, em acatamento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da decisão surpresa.

De fato, faz-se necessário apenas oportunizar o prévio exercício do contraditório a respeito da matéria, assegurando ao Exequente a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

Na hipótese, verifica-se que a execução foi suspensa pelo prazo de um ano, conforme decisão datada 03/03/2008, e certificada em 06/05/2008, tendo seu transcurso ocorrido em 06/05/2009, certidão nos autos.

Após tal prazo visualiza-se a intimação do Apelante por diversas oportunidades, com remessa ao arquivo provisório, sem efetivo impulsionamento até18/10/2012, situação que caracteriza inércia do Exequente por prazo superior ao da prescrição trienal das obrigações exequendas.

Outrossim, o prévio contraditório restou devidamente assegurado, já que, antes da sentença de extinção, o Apelante fora instado especificamente sobre a prescrição intercorrente, trazida aos autos pelo Apelado. Portanto, não há falar em nulidade por decisão surpresa.

Com efeito, resta implementada a Prescrição Intercorrente, considerando que o crédito exequendo está sujeito à prescrição trienal e o feito quedou paralisado por mais de três anos após o término do prazo da suspensão judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL, ART. 206, § 3º, VIII, DO CC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. I. COM BASE NO ART. 206, § 3º, VIII, DO CC, O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL É DE TRÊS ANOS, CONTADO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. II. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA QUANDO AINDA NÃO DECORRIDO O PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ART. 206, § 3º, VIII, DO CC, NÃO HAVENDO FALAR EM PRESCRIÇÃO. III. COMO SABIDO, DISPUNHA O CPC DE 1973, EM SEU ART. 219, §1º, INCIDENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUE A CITAÇÃO VÁLIDA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, O QUAL RETROAGIRÁ À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, NÃO PODENDO A PARTE AUTORA SER PREJUDICADA PELA DEMORA OCASIONADA PELOS MECANISMOS INERENTES AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. IV. ADEMAIS, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEPENDE DA VERIFICAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA EXECUÇÃO E, SOB A ÉGIDE DO CPC 1973, DE INTIMAÇÃO DESTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, O QUE MÃO CORREU NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. V. TANGENTE AOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CONJUNTA, AUSENTE PROVA DE SUA IMPENHORABILIDADE, NÃO HÁ FALAR EM LEVANTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 52224785420228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 15-03-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRESCRIÇÃO - CONSOANTE DISPÕE O ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004, COMBINADO COM O ART. 70 DO DECRETO-LEI Nº 57.663 (LUG - LEI UNIFORME DE GENEBRA), O PRAZO PRESCRICIONAL DE EXECUÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É DE TRÊS ANOS. O TERMO A QUO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NÃO É A DATA DA ASSINATURA DA CÉDULA, MAS SIM A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, MESMO QUE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELEÇA, PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO, O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NA ESPÉCIE, NÃO HOUVE A IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - NÃO HÁ QUE FALAR EM BENEFÍCIO DE ORDEM, VISTO QUE OS APONTADOS EXECUTADOS SÃO AVALISTAS, E NÃO FIADORES E DADO QUE O AVAL É GARANTIA AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA FRENTE AO CREDOR. CABE AO CREDOR, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA MANEIRA QUE PREFERIR, NÃO HAVENDO OBRIGAÇÃO DE QUE ANTES EXERÇA O DIREITO SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM - O EMBARGANTE ALEGA QUE O LOCAL É IMPRESCINDÍVEL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. DISPÕE O ART. 833, V, DO CPC, QUE SÃO IMPENHORÁVEIS "OS LIVROS, AS MÁQUINAS, AS FERRAMENTAS, OS UTENSÍLIOS, OS INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO". OCORRE QUE NÃO HÁ ELEMENTOS QUE COMPROVEM, NESSE SENTIDO, A ALEGAÇÃO, NÃO SE DESINCUMBINDO O EMBARGANTE DO SEU ÔNUS DE PROVA. EXCESSO DE PENHORA - A PARTE EMBARGANTE SUSCITA EXCESSO DE PENHORA, VEZ QUE ATRIBUÍDO AO IMÓVEL O VALOR DE CERCA DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS), ENQUANTO A DÍVIDA ALCANÇA VALOR DE R$ 1.176.647,55 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). OCORRE QUE A PARTE NÃO DEMONSTROU CABALMENTE QUE POSSA SE ATRIBUIR TAL AVALIAÇÃO AO BEM, SENDO OPORTUNO REGISTRAR QUE QUANDO OFERTADO COMO GARANTIA CONTRATUAL (CONTRATO 3, EVENTO 1), FOI ATRIBUÍDO AO IMÓVEL VALOR DIVERSO E INFERIOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM/IRREGULARIDADE DA PENHORA - CONSIGNO QUE A AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO, NO TERMO DE PENHORA, CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE FORMAL, NÃO PASSÍVEL DE NULIFICAR O ATO OU ACARRETAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - NÃO HÁ AMPARO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PRETENDIDA PELO APELANTE, VEZ QUE APENAS INDICADOS ALGUNS IMÓVEIS CONSOANTE MATRÍCULAS JUNTADAS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NAS QUAIS CONTAM OUTRAS PENHORAS PRÉVIAS, NÃO SENDO POSSÍVEL COMPROVAR, NESTE MOMENTO, QUE SERIAM CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO. NÃO CUMPRIDO, POIS, O REQUISITO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE, PREVISTO NO ART. 847 DO CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50150606720228210010, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 30-05-2023)”

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, sem majoração de Honorários Advocatícios pela ausência de sua fixação.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais citados na inconformidade, consideram-se desde já prequestionados, a fim de evitar a oposição de embargos declaratórios com tal finalidade. Registre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente acerca de todos os artigos de Lei citados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada, na forma dos artigos 489, IV e 1.025, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024